Tribunal: TJSP
Processo: 1002430-40.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
VOTO No 43350

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Conexão com a ação de cobrança de royalties no 1003340-90.2021.8.26.0068, julgada procedente para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 159.000,00. Pretensão de anulação do contrato intitulado "Protocolo de Parceria e Cooperação", pelo qual a Apelante deveria pagar royalties ao instituto Apelado pela

Ementa:
VOTO No 43350

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Conexão com a ação de cobrança de royalties no 1003340-90.2021.8.26.0068, julgada procedente para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 159.000,00. Pretensão de anulação do contrato intitulado "Protocolo de Parceria e Cooperação", pelo qual a Apelante deveria pagar royalties ao instituto Apelado pela utilização da marca "Selo de Segurança Humana" nos kits de testagem de COVID-19 por ela comercializados, atribuindo-lhes maior credibilidade. Alegação de simulação. Inocorrência. Termos contratuais absolutamente claros, com o detalhamento dos direitos e obrigações de cada parte. Validade do negócio jurídico aferida à luz do art. 104 do Código Civil. Instituto Apelado, outrossim, que cumpriu com as suas obrigações, conforme provado nos autos, fazendo jus à contraprestação mediante royalties. Alegação de que ao tempo do contrato a marca ainda não estaria registrada no INPI, cujo registro só se efetivou meses depois. Irrelevância. Registro da marca que assegura o uso exclusivo por seu titular e obsta o uso indevido por terceiros, porém, não afasta a validade do negócio jurídico e a produção de efeitos entre as partes contratantes, como é o caso dos autos. Instituto Apelado que faz juz aos royalties pelo uso da marca, independente do registro no INPI ao tempo da contratação. Sentença mantida.

Recurso não provido.